Tribunal: STF
Processo: HC 51404
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-07
Data de publicação: 1976-06-07

Ementa:
DEFESA. PATROCINIO POR ACADÊMICOS DE DIREITO. OFENSA DA LEI N.
4211563. NULIDADE RECONHECIDA.
DEFESA PATROCINADA POR ACADÊMICOS DE DIREITO, NÃO ESTANDO COMPROVADA
A AUSÊNCIA, NA COMARCA, DE ADVOGADO OU PROVISIONADO. OFENSA A LEI N.
4.215, DE 1963. NULIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS
DEFERIDO.